Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO VICIADA. CANCELAMENTO SOLICITADO. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC” (Acórdão 1344282, 07055838120188070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021), ou de parte dele.
1.1. No caso em análise, a sentença concluiu que o banco recorrente violou o dever de informação e que houve flagrante vício de consentimento e fraude na liberação de crédito, contrariamente à vontade manifestada pela consumidora, que refutou a contratação, quando percebeu a divergência entre os termos do contrato e o prometido inicialmente, e, posteriormente, reiterou a solicitação de cancelamento da transação. O apelante deduziu argumentos dissociados dos fundamentos da sentença recorrida, nos quais sustenta a validade da contratação e da cobrança das parcelas da operação bancária, sem guardar correspondência lógica com o que foi decidido pela sentença. Assim, não merece conhecimento esta parte do apelo. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECONHECIDA EM PARTE.
2. Por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados no âmbito de operações bancárias (CDC, art. 14), conforme entendimento esposado na Súm. 479 do STJ.
3. A má prestação do serviço ofertado pelo recorrente desborda a esfera do mero dissabor, sendo capaz de gerar abalo moral, cujo prejuízo deve ser compensado.
4. Correta a sentença proferida, pois levou em consideração, na fixação do valor da compensação moral, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade dos efeitos da lesão e a capacidade econômica das partes envolvidas.
5. Nos termos da Súm. 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
6. A base de cálculo para fixação dos honorários é o valor da condenação que possui precedência em relação ao valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser reformada a sentença, quanto a este ponto.
6.1. O pedido de reparação civil deduzido na inicial traz valor estimativo, de forma que seu acolhimento, ainda que em valor inferior ao postulado, não deve induzir o reconhecimento de sucumbência recíproca (STJ, Súm. no 326).
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.